Tribunal: TJSP
Processo: 0008698-79.2011.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Execução de título - Prescrição intercorrente reconhecida - Notas promissórias - Aplicação do prazo prescricional de três anos - Prescrição da execução no mesmo prazo do direito material vindicado (Art. 202, parágrafo único e Súmula 150 do STJ) - Processo enviado ao arquivo por ausência de movimentação - Inércia do credor por cerca de 11 anos - Questão sedimentada no STJ em sede de assunção de

Ementa:
Execução de título - Prescrição intercorrente reconhecida - Notas promissórias - Aplicação do prazo prescricional de três anos - Prescrição da execução no mesmo prazo do direito material vindicado (Art. 202, parágrafo único e Súmula 150 do STJ) - Processo enviado ao arquivo por ausência de movimentação - Inércia do credor por cerca de 11 anos - Questão sedimentada no STJ em sede de assunção de competência (REsp. 1.604.412/SC) - Desnecessidade de intimação pessoal - Abandono da causa e prescrição, que não se confundem - Prescrição intercorrente verificada - Recurso improvido